Tribunal: TJMT
Processo: 1007350-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1007350-44.2020.8.11.0000
Agravante: Moinho Régio Alimentos S/A
Agravado: Norcênio Ferreira da Silva
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Moinho Régio Alimentos S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência, que, nos autos da Impugnação de Crédito no. 13533-95.2015.8.11.0041, apresentado por Norcênio Ferreira da Silva, rejeitou os Embargos de Declaração apresentado pelo Recorrente.
Assevera que, o Requerente, ora Agravado, interpôs a mencionada Impugnação, almejando a inclusão de seu crédito no valor de R$ 215.537,86 (duzentos e quinze mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), na lista de credores da recuperação judicial da empresa Moinho Régio Alimentos S/A.
Pontua que, o Administrador Judicial apresentou parecer questionando a real natureza do negócio jurídico, ocasião em que deixou ressaltado que para apuração do valor do débito deveria ser considerado o volume do produto, a cotação do arroz constantes nas notas fiscais e atualização até a data do período de recuperação judicial, ou seja, 17-9-2013.
Diz que, o Agravado informou nos autos que o valor da cotação do arroz nas datas de emissão nas notas fiscais seria de aproximadamente R$ 46,00, defendendo que seu crédito perfazia o montante de R$ 215.537,86.
Afirma que, após a apresentação da contestação e parecer do Ministério Público, o juízo a quo proferiu decisão julgando procedente a pretensão formulada por Norcênio Ferreira da Silva, razão pela qual o Agravante interpôs embargos de declaração; todavia, estes foram rejeitados pelo Juízo Singular.
Relata que, está presente o periculum in mora em razão da possível perda do objeto do presente recurso, em face da satisfação da dívida em primeira instância.
Fortes nesses argumentos, requer que seja deferido o efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão impugnada, até o final do julgamento do mérito.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo Impetrante, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, principalmente considerando que o decisum foi proferido em 18-2-2020, e o Agravante tomou ciência da decisão agravada por meio do Diário da Justiça Eletrônico n. 10.683, de 26-2-2020, que circulou em 27-2-2020 (ID n. 38085450), portanto, se deu em data fora do plantão.
Sendo assim, distribuam-se os autos em conformidade com as normas regimentais pertinentes.
Intimem-se.
Cuiabá, 19 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista